Tribunal: TJES
Processo: 5001656-35.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001656-35.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALICIA FORTUNATA DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001656-35.2020.8.08.0024

RECTE.:

NATALICIA FORTUNATA DA SILVA MARTINS

RECDO.: BANCO BMG SA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. AUTORA QUE REALIZOU DIVERSOS SAQUES E COMPRAS UTILIZANDO O CARTÃO OBJETO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que a parte autora alega ter contratado junto
à
demandada um cartão de crédito consignado, e que utilizou o referido cartão para a realização de compras e saques, sendo descontado valores em seu contracheque para o pagamento das faturas. Alega, por fim, que diante dos valores já descontados, acredita que já quitou o débito integralmente, motivo pelo qual requer a condenação da demandada a se abster de realizar novos descontos em seu contracheque, bem como seja condenada ao pagamento de danos morais e materiais.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões ao recurso inominado (Id. 728996), o recorrido a ausência de comprovação por parte da autora dos fatos que alega, estando ainda comprovado nos autos a efetiva e regular contratação do cartão de crédito na modalidade consignado, bem como as cláusulas que regem a contratação. Alega ainda ausência de ato ilícito e consequente inexistência de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 728988) dispôs que:
“
Pois bem. Em que pese a insatisfação do autor com o aludido cartão de crédito, há comprovação nos autos de sua contratação e utilização, o que demonstra sua anuência quanto aos serviços prestados e descontos efetuados em seu contracheque. Havendo, pois, comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Consta no contrato a possibilidade de desconto mínimo da fatura do cartão de crédito no contracheque do autor, o que por certo, acarreta a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, quando do não pagamento da integralidade da fatura. Uma vez utilizado o cartão de crédito, tanto para compras, quanto para saques, ainda que a autora alegue que todos os descontos em seu contracheque ao longo desses anos já quitaram as compras efetuadas, não há como confirmar tal afirmação ante a incidência de juros e taxas aderentes a toda contratação deste tipo. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exordiais. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.
”

Voto

Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista o comprovante de rendimentos apresentado no Id. 728948.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Isto porque restou comprovado nos autos a contratação do cartão de crédito consignado, a utilização do mesmo pela autora, tanto em compras quanto em saques, que com o pagamento do mínimo das faturas, atrai a incidência de juros que, por certo, fazem com que a dívida cresça exponencialmente.

Contudo, a autora anuiu com a contratação do referido cartão, utilizou, efetuou somente o pagamento do mínimo, e não comprova nos autos a quitação do referido contrato.

Assim, ante a tudo que consta dos autos, entendo que não merece acolhimento o pleito autoral, estando correta a sentença de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob
re
o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual, tendo em vista a gratuidade que ora defiro, considerando os documentos apresentados no Id. 728948.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.